Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711517-34.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE APELADO: JOSE HELES RODRIGUES DE MORAES DESPACHO Colho da jurisprudência desta E. Corte de Justiça precedentes que não reconhecem natureza de título executivo extrajudicial nos créditos referentes a despesas condominiais de condomínio irregular, de fato, ou associação de moradores, in verbis: “(...) I. Crédito referente a contribuições de condomínio irregular não está compreendido no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. II. Segundo o princípio da tipicidade, somente pode ser considerado título executivo extrajudicial crédito relativo a contribuição de condomínio edilício. (...)” (Acórdão 1110443, 20140710346619APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 25/07/2018.) (grifei) “(...) 3. Segundo o princípio da taxatividade, só se caracterizam como títulos executivos judiciais aqueles expressamente previstos em lei. Se a Lei n.o 13.465/2017 não alterou o art. 784, inciso X, do CPC, nem qualquer outra norma processual, para incluir as taxas condominiais cobradas por condomínio horizontais ao lado das taxas condominiais cobradas por condomínios verticais no rol dos títulos executivos extrajudiciais, não se pode atribuir a característica de executividade às taxas condominiais devidas a condomínio horizontais. (...)” (Acórdão 1076665, 0701156-17.2017.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2018, publicado no DJe: 01/03/2018.) (grifei) “(...) 1. Conquanto viável que o condomínio irregularmente estabelecido, qualificando-se como associação de moradores ou condomínio de fato, equiparando-se às sociedades despersonalizadas, possa exigir dos moradores das unidades que integram o parcelamento e associados as taxas de manutenção aprovadas em assembleia, não ostenta título executivo extrajudicial passível de ensejar a perseguição das parcelas em sede executiva, pois seus atos constitutivos, a par de não se qualificarem como convenção condominial na formatação legal, carecem de registro imobiliário, que é o chancelamento que confere certeza e exigibilidade às obrigações condominiais germinadas de condomínio regularmente constituído (CC, art. 1.332; CPC, art. 784, X). 2. Ao conferir exigibilidade ao crédito derivado de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, o legislador processual inexoravelmente se reportara exclusivamente ao condomínio regularmente constituído, ou seja, aquele derivado de parcelamento ou incorporação imobiliária levados a efeitos de acordo com o direito positivado que viabilizara o registro da respectiva convenção no registro imobiliário, tornando inviável que associações de moradores ou condomínios de fato, desprovidos daqueles contornos jurídicos, sejam inseridos na previsão legal de molde a ensejar que as parcelas geradas sejam perseguidas em sede executiva (CPC, art. 784, X). (...)” (Acórdão 1910341, 0704549-22.2023.8.07.0006, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) (grifei) “(...) 1. Malgrado a previsão do art. 784, X, do CPC, sobre créditos referentes a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral e documentalmente comprovadas, para as demandas em que figuram como autores condomínios não regularmente constituídos nos termos do art. 1.332 do Código Civil, necessário se faz o prévio reconhecimento judicial de legitimidade da cobrança de taxas condominiais ditas inadimplidas. 2. A necessidade de prévio reconhecimento judicial da obrigação de pagar evidencia a ausência de título executivo líquido, certo e exigível com aptidão para aparelhar demanda executiva. (...)” (Acórdão 1699167, 0702466-51.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 18/05/2023.) (grifei) Assim, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual inexistência de título hábil a aparelhar a execução de despesas condominiais (CPC/2015 10 784 X; CC 1.332). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator